Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR FIDUCUÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE AO CREDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 28 DA LEI 10.931/2004. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DO CONTRATO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
2. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
2.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
3. Nos termos do artigo 299 do Código Civil, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.
3.1. A cessão de direitos e obrigações sobre bem móvel alienado fiduciariamente sem a anuência formal do credor fiduciário não exonera o devedor da responsabilidade pelo cumprimento do contrato e integral pagamento do valor pactuado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A cédula de crédito bancário preenche os requisitos do artigo 26 da Lei n. 10.931/2004, porquanto é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.
4.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.291.575/PR, firmou entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário constitui título hábil a amparar a ação de Execução, preenchendo o requisito constitutivo de título executivo, pois ostenta certeza, liquidez e exigibilidade.
5. O §1o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 disciplina as consequências do inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante.
5.1. Constatada a mora, a execução perseguirá os consectários previstos no contrato de alienação fiduciária, não havendo previsão que limite o valor do débito à variação de preço do bem adquirido.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.